Tribunal: TJES
Processo: 5003995-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003995-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA ZULEICA QUINTAES FARIA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ASTREINTE. REDUÇÃO APENAS DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A imposição da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao importe de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao invés do
quantum
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), visando que instituição bancária se abstenha de realizar qualquer desconto em benefício previdenciário em decorrência da cobrança, em tese, se apresentar fulcrada em aparente fraude contratual é legítima e o seu valor (R$ 500,00) e periodicidade (diária) refletem quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que deferiu medida liminar em favor da ora recorrida, determinando que a instituição bancária se abstenha de realizar qualquer desconto na folha de pagamento, relativo ao contrato nº 1625432, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao importe máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Fixada tal premissa, destaco que, ao que parece, a recorrida foi supostamente alvo de fraude na contratação de serviço bancário com desconto em folha de pagamento.

Justamente, por tal razão, o magistrado de primeiro grau, além de proceder a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), concedeu a tutela de urgência para que o agravante se abstivesse de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário, relativo ao contrato nº 1625432, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao importe máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não posso deixar de assentar, ademais, o fato de que a ação encontrava-se no início de seu curso julgando-se salutar a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, mesmo porque, acaso comprovada a contratação, os descontos poderão ser retomados inexistindo prejuízo ao agravante, sobretudo por deter a agravada (ID 12021411 – dos autos originários) aparentemente somente a constrição discutida sobre seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça, a exemplo do julgamento do Agravo de Instrumento nº 011199002780, de relatoria da Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
(Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Irresignado com o referido ato decisório, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento objetivando, principalmente, o reconhecimento da desproporção da multa em relação ao objeto que a deu origem.

Pois bem.

No que se refere a alegada desproporção da multa em relação ao objeto que a deu origem, deve ser levado em consideração na situação posta, que esta visa compelir a instituição financeira cumprir ao comando judicial.

Consoante ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454, ao tratarem do art. 537, o “
objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica
. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica
. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
”.

Assim, nesta fase, embora indiscutivelmente necessária a multa estabelecida, entendo que a luz do poderio econômico da instituição financeira, do valor discutido e da parcela descontada da aposentadoria da agravada (R$ 108,13) se apresenta como suficiente a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada,
todavia,
ao importe máximo
de
R$
15.000,00 (quinze mil reais
)

ao invés dos
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
estabelecidos
.

Em caso similar ao ora posto, em que se discutia – de igual forma – eventual fraude na contratação de serviços bancários, esta eg. Segunda Câmara Cível, em análise do grande poder econômico detidos pelas instituições bancárias, entendeu por proporcional o valor de
multa diária
fixada no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
limitada
até o
montante de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais
, quantitativos estes que se apresentam até mesmo mais gravosos do que os ora estabelecidos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA
VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO
. 1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato. 2.
O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra
.
No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo – R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão
, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada. 3. Recurso desprovido. (
TJES
, AI nº 024199012311, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 4.2.2020 – destaquei).

Nessa esteira, em princípio, pela cognição superficial inerente ao presente momento deste agravo, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu
valor
(R$ 500,00) e
periodicidade
(diária) refletem quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, todavia, entendo prudente limitá-la ao valor máximo de
R$
15.000,00 (quinze mil reais
)
, para melhor se adequar aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para manter a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, reduzindo-a ao importe máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais ao invés dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecidos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:27:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45841803042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR